Tribunal: TJSP
Processo: 1006542-15.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ção. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL – – MÉRITO. Relação negocial incontroversa. Autora alega ter adquirido da requerida 04 ( quatro ) ensacadoras de farinha pelo valor total de R$ 1.400.000,00 ( um milhão e quatrocentos mil reais ). Pagamento realizado nos termos avençados. Produtos, contudo, que apresentaram defeito de fabricação o que impediu sua utilização de modo eficaz. Requerida que não prestou a garantia de forma regular. Pretende-se compelir a demandada formalizar a troca do equipamento defeituoso ( obrigação de fazer ), bem como a indenizar os prejuízos matérias eventualmente suportados. Código de Defesa do Consumidor ( Lei no 8.078/90 ). Aplicabilidade. Hipossuficiência técnica caracterizada. Existência, outrossim, de laudo técnico produzido por experto de confiança do Juízo, que de forma clara e precisa, atestou que o defeito detectado não ocorreu em virtude de má utilização do bem, mas sim de vício do produto. Responsabilidade da fabricante caracterizada. Obrigação de fazer. Condenação impondo a devolução do montante desembolsado com o conserto e multa contratual, que deve ser acrescida dos valores efetivamente gastos pela autora durante o prazo de garantia das máquinas, e não durante todo o curso da ação. Montante devido que deverá ser individualizado mediante simples cálculos aritméticos, o que se dará em fase de liquidação de sentença. Recurso de apelação da autora em parte provido para melhor adequar o valor devido em virtude do vício do produto constatado, prejudicado o apelo da requerida.
(TJSP; Apelação Cível 1006542-15.2016.8.26.0565; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Ademais, a simples discordância da parte com a conclusão apontada pelo experto judicial não justifica a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Ademais, a simples discordância da parte com a conclusão apontada pelo experto judicial não justifica a realização de nova perícia ou sua complementação. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL – – MÉRITO. Relação negocial incontroversa. Autora alega ter adquirido da requerida 04 ( quatro ) ensacadoras de farinha pelo valor total de R$ 1.400.000,00 ( um milhão e quatrocentos mil reais ). Pagamento realizado nos termos avençados. Produtos, contudo, que apresentaram defeito de fabricação o que impediu sua utilização de modo eficaz. Requerida que não prestou a garantia de forma regular. Pretende-se compelir a demandada formalizar a troca do equipamento defeituoso ( obrigação de fazer ), bem como a indenizar os prejuízos matérias eventualmente suportados. Código de Defesa do Consumidor ( Lei no 8.078/90 ). Aplicabilidade. Hipossuficiência técnica caracterizada. Existência, outrossim, de laudo técnico produzido por experto de confiança do Juízo, que de forma clara e precisa, atestou que o defeito detectado não ocorreu em virtude de má utilização do bem, mas sim de vício do produto. Responsabilidade da fabricante caracterizada. Obrigação de fazer. Condenação impondo a devolução do montante desembolsado com o conserto e multa contratual, que deve ser acrescida dos valores efetivamente gastos pela autora durante o prazo de garantia das máquinas, e não durante todo o curso da ação. Montante devido que deverá ser individualizado mediante simples cálculos aritméticos, o que se dará em fase de liquidação de sentença. Recurso de apelação da autora em parte provido para melhor adequar o valor devido em virtude do vício do produto constatado, prejudicado o apelo da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006542-15.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado ENSACADEIRA PONTA GROSSA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BALANÇAS LTDA., é apelado/apelante RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, contra o voto do Relator sorteado que o negava e declarará.
Acórdão com o 2o juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCONDES D'ANGELO, vencedor, ALMEIDA SAMPAIO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1006542-15.2016.8.26.0565
APELANTE/APELADO: ENSACADEIRA PONTA GROSSA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS
LTDA.
APELADO/APELANTE: RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 49924
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL -
COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE
FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL – MATÉRIA
PRELIMINAR.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Existência de elementos de instrução suficientes para solução
da controvérsia. Ademais, a simples discordância da parte com
a conclusão apontada pelo experto judicial não justifica a
realização de nova perícia ou sua complementação. Matéria
preliminar repelida.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL -
COMPRA E VENDA - MÁQUINAS ENSACADEIRAS DE
FARINHA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
MATERIAL
–
–
MÉRITO. Relação negocial incontroversa. Autora alega ter
adquirido da requerida 04 ( quatro ) ensacadoras de farinha
pelo valor total de R$ 1.400.000,00 ( um milhão e quatrocentos
mil reais ). Pagamento realizado nos termos avençados.
Produtos, contudo, que apresentaram defeito de fabricação o
que impediu sua utilização de modo eficaz. Requerida que não
prestou a garantia de forma regular. Pretende-se compelir a
demandada formalizar a troca do equipamento defeituoso (
obrigação de fazer ), bem como a indenizar os prejuízos
matérias eventualmente suportados. Código de Defesa do
Consumidor
(
Lei
no
8.078/90
).
Aplicabilidade.
Hipossuficiência técnica caracterizada. Existência, outrossim,
de laudo técnico produzido por experto de confiança do Juízo,
que de forma clara e precisa, atestou que o defeito detectado
não ocorreu em virtude de má utilização do bem, mas sim de
vício do produto. Responsabilidade da fabricante caracterizada.
Obrigação de fazer. Condenação impondo a devolução do
montante desembolsado com o conserto e multa contratual, que
deve ser acrescida dos valores efetivamente gastos pela autora
durante o prazo de garantia das máquinas, e não durante todo o
curso da ação. Montante devido que deverá ser individualizado
mediante simples cálculos aritméticos, o que se dará em fase de
liquidação de sentença. Recurso de apelação da autora em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido para melhor adequar o valor devido em virtude do
vício do produto constatado, prejudicado o apelo da requerida.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de reparação moral e tutela antecipada, movida
por Richard Saigh Indústria e Comércio Sociedade Anônima contra
Ensacadeira Ponta Grossa – Industria e Comércio de Balanças
Limitada sustentando a primeira nomeada ter travado com a
segunda, em 10 de fevereiro de 2015, contrato de compra e venda de
equipamentos, que tem por objeto a aquisição de 04 ( quatro )
ensacadoras para 25 kg ( vinte e cinco quilos ) de farinha com
capacidade de 04 ( quatro ) sacos por minuto e 50 kg ( cinquenta
quilos ) de farinha com capacidade de 03 ( três ) sacos por minuto,
além de 04 ( quatro ) aplicadores de saco automatizados, 04 ( quatro
) sistemas de selagem por ultrassom, 04 ( quatro ) sopradores
“roots” e 04 ( quatro ) caixas acústicas, com a respectiva montagem
e liberação técnica dos equipamentos. Diz que o valor total avençado
de R$ 1.400.000,00 ( um milhão e quatrocentos mil reais ) foi regular
e integralmente quitado. Destaca que os equipamentos apresentaram
defeito deixando de funcionar como devia. Anota que uma vez que a
demandada se recusou a cumprir a garantia contratada ( garantia
total de 24 meses ), por meio da presente, busca a procedência da
demanda a fim de compelir a demandada a efetuar a troca do
equipamento defeituoso, além de lhe indenizar pelo prejuízo material
suportado. Aponta, ainda, ser devido o valor da multa prevista na
cláusula 9.3 do contrato, em virtude da redução da capacidade
produtiva ( lucros cessantes ). Atribuiu à causa o valor de R$
14.297,50 ( quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos )
Laudo pericial às folhas 655/740,
com esclarecimentos suplementares às folhas 795/808.
A respeitável sentença de folhas
843 usque 850, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para confirmar a tutela antecipada e condenar
a requerida na obrigação de fornecer a garantia total contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeitos de montante e fabricação dos equipamentos comercializados,
consignando que a autora já efetuou antes do sentenciamento a troca
do “conjunto de solda ultrassônica”. Condenou a demandada
também a pagar o valor d multa prevista no item 9.3 do contrato, no
valor de R$ 14.297,50 ( quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais
e
cinquenta
centavos
).
Em
virtude
da
sucumbência
preponderantemente da demandada, lhe impôs o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor
da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração por ambas as partes ( folhas 854/856 e 857/869 ), foram
eles rejeitados ( decisão de folhas 868/869 ).
Inconformadas, recorrem ambas
as partes.
A demandada Ensacadeira Ponta
Grossa – Industria e Comércio de Balanças Limitada ( folhas
881.896 ), preliminarmente, alega cerceamento de defesa. No mérito,
em suma, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese, impugna o laudo pericial produzido por
experto de confiança do Juízo e revisita a tese lançada na peça
contestatória. Afirma que não houve falha ou defeito de fabricação,
tendo ocorrido mau uso do maquinário, de forma que não possui
responsabilidade pelos danos suportados pela autora. Requer o
acolhimento de seu recurso.
A autora, Richard Saigh Indústria
e Comércio Sociedade Anônima, por sua vez ( folhas 902/922 ),
busca a parcial reforma do decidido. Alega que embora tenha
efetuado a troca de parte do maquinário durante o trâmite do feito,
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
ressaltando que embora tenha sido a requerida intimada no momento
da concessão da tutela de urgência para cumprir a garantia
contratada, não o fez, gerando considerável prejuízo financeiro,
estimado em R$ 370.956,99 ( trezentos e setenta mil, novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos ). Pugna pelo
acolhimento de seu apelo.
Recursos
tempestivos,
bem
preparados ( folhas 897/899 e 923/924 ), regularmente processados e
oportunamente respondidos ( folhas 927/951 e 954/960 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se dos recursos.
As questões suscitadas em sede
de recurso de apelação pelos contendores guardam íntima ligação,
e, por conta disso, serão analisadas em conjunto.
De pronto, não vinga a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pela requerida. Isto porque
presentes nos autos elementos bastantes a permitir o Juízo formar
sua convicção, fragilizado de sobremaneira o argumento de
cerceamento de defesa.
Estabelece o artigo 353 do
Diploma Processual Civil que, cumpridas as providências
preliminares, o juiz deverá proferir julgamento conforme o estado do
processo, para que adotada uma de três soluções possíveis: extinção,
julgamento antecipado ou saneamento. É regra, de outro lado, do
artigo 355 inciso I, do mesmo código que, não existindo a
necessidade de outras provas, deve o Magistrado conhecer
diretamente do pedido, sentenciando.
Na hipótese, a produção de prova
oral não se revela pertinente. A relação negocial é incontroversa, e
existe ainda prova técnica pericial, produzida por experto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança do Juízo ( folhas 655/740, esclarecimentos suplementares
às folhas 795/808 ), que se mostra bem fundamentada e suficiente
para o deslinde da questão no tocante aos defeitos apresentados pelo
maquinário. E o simples descontentamento da parte com a conclusão
apontada pelo experto não justifica a refeitura da prova técnica ou a
exigência de novos esclarecimentos do perito.
Afastada a matéria preliminar
analisa-se o mérito propriamente dito.
Incontroversa a relação negocial
pactuada entre as partes, instrumentalizada no contrato copiado às
folhas 44/50. Trata-se de compra e venda de bem móvel ( maquinas
industriais destinadas ao ensacamento de farinha ), de forma que ao
revés do asseverado pela demandada, aplicáveis à hipótese as
disposição do Código Consumerista ( Lei no 8.078/90 ), vez que
patente a hipossuficiência sobretudo técnica da autora consumidora.
A cláusula 09a do pacto travado
entre as litigantes previu entre outras disposições que “os
equipamentos e máquinas objeto deste contrato estão cobertos por
garantia total da CONTRATADA contra defeitos de montagem e
fabricação, pelo prazo de 24 ( vinte e quatro ) meses a contar da
entrega dos equipamentos na sede da empresa” ( folha 48 ).
A
existência
de
defeito
de
fabricação, outrossim, foi expressamente diagnosticada pelo laudo
pericial, que indicou que os defeitos apresentados não se deram em
virtude de manuseio equivocado da parte autora ( compradora ), mas
sim em virtude de defeito ( folha 692, item IV, “conclusões” ).
Não é demais ressaltar que se
trata de laudo confeccionado por experto de confiança do Juízo, ,
bem fundamentado e convincente, que se apresenta notadamente
eqüidistante dos interesses em conflito e, desta forma, atende ao
desiderato de realizar Justiça, sendo justificável seu acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os problemas foram solucionados
apenas a partir do momento em que a autora efetuou a troca do
subconjunto original ofertado pela requerida por outro de marca
diversa ( substituição do “conjunto de solta ultrassônica” ). Logo,
tem-se que bem configurada a responsabilidade da requerida pelos
danos suportados pela demandante.
Embora prejudicado o pedido de
obrigação de fazer ( troca do equipamento defeituoso ), cabível o
pedido de perdas e danos. Por consequência, regular a respeitável
sentença ao apontar a incidência da multa prevista no item 9.3 do
contrato, no valor de R$ 14.297,50 ( quatorze mil, duzentos e
noventa e sete reais e cinquenta centavos ), bem como o reembolso
do valor pago pela autora para reparar os equipamento defeituosos .
Pequeno
reparo
merece
o
julgado, vez que além dos valores gastos para efetuar a substituição
das peças defeituosas, suportou a autora prejuízo decorrente da
paralisação dos trabalhos realizados pelas máquinas.
Observa-se
que
o
eminente
Magistrado “a quo” concedeu a tutela de urgência antecipada
postulada ( decisão de folha 94 ), determinando que fosse fornecida
pela fornecedora ( requerida ) a garantia total prevista no contrato,
o que não foi atendido.
Estima a autora lucros cessantes
em R$ 370.956,99 ( trezentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e noventa e nove centavos ). Este valor, todavia, não pode
ser acolhido. Parcial provimento merece o recurso da autora, para
condenar a demandada também por lucros cessantes, consistente nos
gastos efetivamente suportados pela demandante para efetuar o
conserto das máquinas durante o prazo de garantia das máquinas ( e
não durante todo o curso da ação ), em montante a ser apurado em
fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
( apresentação das notas fiscais referentes ao período de garantia ).
Isto porque condenada a prestar a garantia judicialmente, em sede
de tutela antecipada, não atendeu ao comando e deixou de prestar a
garantia ( integrante do contrato ). Prejudicado o apelo apresentado
pela requerida.
O acolhimento parcial do recurso
de apelação da autora impede a imposição do conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação da autora, prejudicado o apelo da requerida, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47.598
Apelação Cível no 1006542-15.2016.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Ensacadeira Ponta Grossa - Indústria e Comércio de
Balanças Ltda.
Apelado/Apelante: RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Richard Saigh Industria e Comércio S.A ajuíza ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais, em desfavor de Ensacadeira Ponta
Grossa – Indústria e Comércio de Balança Ltda., afirmando, em síntese, ter adquirido da
ré diversos maquinários no valor de R$ 1.400.000,00.
O preço foi integralmente pago.
Ocorre, porém, que as máquinas apresentaram defeito e que foi-lhe
negada a prestação dos serviços de garantia, obrigando a autora arcar com os custos para
o seu reparo.
Com a paralisação do maquinário por cento e sessenta horas, houve
prejuízo para a autora.
Em razão deste quadro, pede a concessão da liminar obrigando a
requerida a fornecer garantia total e efetuar a troca da solda
Requer, de outra forma, a condenação nas verbas descritas na inicial.
Foi concedida e mantida a liminar por Agravo de Instrumento.
A ação seguiu o curso correto, havendo apresentação da contestação e
determinação da realização de laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas as alegações finais, a ação foi julgada parcialmente
procedente em parte, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação, confirmando a tutela
antecipada concedida para condenar a ré: (i) na obrigação de fornecer a garantia total
contra os defeitos de montagem e fabricação dos equipamentos adquiridos, pelo prazo
contratual de 24 (vinte e quatro) meses; consignando que a autora já efetuou a troca do
Conjunto de Solda Ultrassônica; (ii) no pagamento da multa prevista no item 9.3. do
contrato, no valor de R$14.297,50 e (iii) na devolução dos valores despendidos a título
de reparação dos equipamentos e peças defeituosas, qual seja R$14.297,50 (quatorze
mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos- fls. 90), valores esses a serem
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
As partes inconformadas apelam.
A requerida argumenta, de forma preliminar o cerceamento ao direito de
defesa, pois pretendia efetuar prova oral. Alude ainda, a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Volta-se também contra o laudo pericial. Repisa que houve
mau uso do maquinário, não sendo, assim, responsável por eventuais defeitos dele
decorrentes. Por derradeiro, ataca os valores impostos na sentença.
A autora afirma a possibilidade da obrigação de fazer em perdas e danos,
visto não ser mais pois possível realizar o ato.
Os recursos foram devidamente processados.
Este é o relatório.
Antes de analisar o mérito das razões de apelo, é preciso haver
ponderação em torno da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de produzir provas.
Com o devido respeito a entendimento diverso, o tema posto não
necessita de prova oral para o seu esclarecimento. Com efeito, as partes não divergem
quanto à compra, à entrega, mas a divergência acha-se essencialmente na contestação de
defeito.
A prova oral pouco ou nada acrescenta. A questão é eminentemente
técnica e, por isso, assume especial valor o laudo pericial, pois é ele que informa a parte
técnica e supre o Magistrado de conhecimento para a decisão.
Recordo o ensinamento de Moacyr Amaral Santos ao afirmar que este
tipo de prova supre a falta de conhecimentos específicos do Magistrado.
“ porque o juiz não seja suficientemente apto para proceder direta e
pessoalmente à verificação e mesmo apreciação de fatos, suas causas ou
consequências o trabalho visando tal objetivo se fará por pessoas entendidas na
matéria, quer dizer, a verificação e a apreciação se operarão por meios da perícia “1
Portanto, a preliminar não procede, eis que a ação estava madura para o
sentenciamento.
A respeito da aplicação do Código do Consumidor ao caso, creio não ter
ele a importância aludida tanto na inicial e na contestação, bem como neste apelo.
Basicamente, a ação tem como fundamento o descumprimento
contratual. Mesmo que se restrinja a incidência do diploma legal específico, haverá
sempre o descumprimento contratual que viabiliza a ação.
Estabelecidos estes contornos, passo a sopesar a prova produzida.
Os apelos não procedem.
1 Comentários ao CPC antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como acima aludi, a prova pericial adquire, no caso, especial valor, já
que foi produzida observando todos os preceitos legais, ademais o Perito é profissional
capacitado para o mister.
Em seu longo e substancioso trabalho avalia que efetivamente houve
defeito e que não se conclui pela má utilização:
a) as máquinas vendidas pela ré à autora estavam com defeito em um de
seus subconjuntos, conforme comprovado no laudo judicial. b) conforme comprovado
no laudo judicial, não foi a autora quem não soube manusear a máquina, uma vez que a
própria comprou novos subconjuntos para executar seu trabalho.
Esta afirmação, data vênia, não foi infirmada por outra prova pericial. Há
tão somente as alegações da requerida no sentido de que cumpriu rigorosamente o
contrato.
A Magistrada também reporta-se às respostas do Perito que confortam
aquele reconhecimento.
Caso a requerida entendesse ser o trabalho inapropriado, deveria ter
indicado assistente técnico.
Na ausência, não há como acolher o pretendido, pois ficou claro que o
maquinário possuía defeitos, obrigando a autora a providenciar o seu conserto, visto
tratar-se de maquinário utilizado em sua indústria.
A responsabilidade decorre do descumprimento de cláusula contratual e
da garantia que o fornecedor se obriga perante o comprador.
Em suma, o apelo da requerida não é acolhido.
O apelo da autora resume-se no reconhecimento da possibilidade da
condenação da requerida em perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 249, do Código Civil, estabelece a viabilidade de o credor
determinar a execução, que estaria a cargo da devedora, sem prejuízo de indenização.
Constata-se, assim, serem as consequências do inadimplemento da
obrigação de fazer as perdas e danos.
Neste caso, houve a concessão de tutela antecipada - fls. 94
para
determinar à requerida “ forneça imediatamente a garantia total prevista em contrato
contra os defeitos de montagem e fabricação dos equipamentos adquiridos pela autora,
no prazo de 10 dias procedendo a troca do conjunto de solta ultrassônica adquiridos
pela autora por um novo conjunto de Solda ultrassônica”.
Esta obrigação não foi realizada, pois já havia sido negada e mesmo após
a determinação, ela não se concretizou.
Desta forma, deve ser à autora indenizada em perdas e danos, pelo
inadimplemento da obrigação. Pretende a autora R$ 370.956,99 a este título.
Não é possível, ao meu juízo, determinar o pretendido, isto porque a
condenação no pagamento do valor gasto com o conserto já o representa. Recompõe o
dano causado, não havendo viabilidade de novamente, ao meu juízo, estabelecer outro
valor sob o mesmo fundamento.
Assim, também é rejeitado o pleito da autora.
Por derradeiro, consigno, para fim de prequestionamento, que a decisão
não atenta contra a Constituição do Brasil bem como a direito federal, pois cuida-se
unicamente de análise de contrato.
Anoto, ainda, ser incontroverso que o Magistrado não está obrigado a
responder pontualmente todos temas articulados.
Lembro julgamento ocorrido nesta Câmara, da relatoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora Carmen Lúcia.
“Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ
151/229). E, “se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração”2
As verbas de sucumbência são mantidas e o honorário de Advogado é
fixado em onze por cento, calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos apelos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D ANGELO
138273F6
9
14
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
139BA71E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006542-15.2016.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.